Tribunal: TJMT
Processo: 1054704-39.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054704-39.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVIZAÇÃO NO ÂMBITO PUNITIVO. STANDARD PROBATÓRIO QUALIFICADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do processo administrativo nº 0413-002.420-1 e a inexigibilidade da CDA nº 20193361559, por insuficiência do conjunto probatório que embasou a autuação fiscal realizada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão que, embora reconheça a presunção de legitimidade dos atos administrativos, exige elementos probatórios complementares para validar autuação fiscal em processo administrativo sancionador; e (ii) analisar a distribuição do ônus probatório em processos administrativos de natureza sancionadora, considerando a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e as garantias constitucionais do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, conquanto constitua princípio basilar do regime jurídico-administrativo, possui natureza juris tantum, sendo relativizada quando o Estado exerce seu poder sancionador, hipótese em que se exige comprovação robusta da materialidade da infração.

4. Em processos administrativos sancionadores, o ônus da prova recai integralmente sobre o Estado, em respeito ao princípio nemo tenetur se detegere e às garantias fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo juridicamente incompatível exigir que o administrado produza prova negativa da infração que lhe foi imputada.

5. A exigência de elementos probatórios que corroborem o relato fiscal não constitui negação da fé pública do agente, mas decorre da necessidade de observância do standard probatório qualificado em processos de natureza sancionadora, em consonância com o Estado Democrático de Direito.

6. O Decreto nº 6.523/2008 (Lei do SAC), ao estabelecer a obrigação de manutenção dos registros das gravações pelas empresas, não exime o Estado do ônus de comprovar adequadamente as infrações no momento da autuação, sob pena de inversão indevida do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa o Estado de comprovar robustamente a materialidade da infração em processos administrativos sancionadores, exigindo-se standard probatório qualificado. 2. O mero relato fiscal, desprovido de elementos probatórios complementares, é insuficiente para sustentar penalidade administrativa, sendo vedada a inversão do ônus da prova em desfavor do administrado. 3. A obrigação legal de manutenção de registros pelo particular não transfere ao administrado o ônus de produzir prova negativa da infração que lhe é imputada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022; Decreto nº 6.523/2008; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/06/2019; STF, RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020 (Tema 445); TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão primeva que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do processo administrativo nº 0413-002.420-1 e, por conseguinte, a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20193361559.

Em sede de razões recursais, o Embargante sustenta a existência de contradição intrínseca no acórdão objurgado, aduzindo que este, simultaneamente, reconhece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e exige elementos probatórios complementares (gravações telefônicas) para conferir validade à autuação fiscal.

O Estado argumenta que o servidor do PROCON, na qualidade de agente público investido de fé pública, produz, mediante suas declarações, prova suficiente das infrações que relata. Assevera a inexistência de previsão legal que imponha ao fiscal o dever de documentar, mediante gravação, as ligações realizadas para verificação do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Sustenta, em contrapartida, que o Decreto nº 6.523/2008 (Lei do SAC) impõe à empresa o ônus de manutenção dos registros das gravações.

Nesse contexto, o Embargante afirma que o acórdão promoveu indevida inversão do ônus probatório. Argumenta que, em virtude da presunção de legitimidade dos atos administrativos, caberia à SKY a produção de prova em contrário às constatações fiscais, e não ao agente público a comprovação de suas averiguações. Aduz que a narrativa fiscal, consubstanciada no Auto de Infração, com detalhamento circunstancial de data e hora, seria suficiente per se.

Postula o reconhecimento da alegada contradição e, via de consequência, a reforma do acórdão para validar a penalidade pecuniária aplicada pelo PROCON.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID 269700252.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a decisão agravada que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do processo administrativo nº 0413-002.420-1 e, consequentemente, a inexigibilidade da CDA nº 20193361559, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante sustenta que o acórdão incorreria em contradição ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, concomitantemente, exigir elementos probatórios complementares além do relato fiscal. Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo jurídico.

O acórdão apresenta fundamentação clara e coerente em seu raciocínio: embora exista a presunção de legitimidade dos atos administrativos, esta possui natureza juris tantum, sendo, portanto, relativa. Em se tratando de processo administrativo sancionador - isto é, quando o Estado exerce seu poder punitivo - tal presunção deve necessariamente estar amparada por elementos probatórios robustos.

Este Tribunal fundamentou adequadamente seu posicionamento ao invocar o princípio do
nemo tenetur se detegere
- garantia constitucional que assegura que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Por conseguinte, em casos que envolvam aplicação de penalidade pecuniária, o ônus probatório quanto à materialidade da infração recai integralmente sobre o Estado. Seria juridicamente incompatível exigir que a SKY produzisse prova negativa da infração que lhe foi imputada.

Como paradigma, foi colacionado caso análogo julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual o PROCON de Campinas aplicou sanção à TIM sem apresentar as gravações telefônicas comprobatórias. O resultado foi idêntico: ante a ausência de prova contundente, a penalidade foi invalidada.

Em síntese: a presunção de legitimidade dos atos administrativos em geral não se confunde com a necessidade de comprovação robusta para sustentar uma sanção administrativa. Inexiste contradição em exigir que o Estado comprove adequadamente as infrações alegadas, não obstante seus atos gozem de presunção de legitimidade.

Destarte, constata-se que o embargante pretende, tão somente, rediscutir matéria exaustivamente analisada no acórdão.

Ressalte-se que são inadmissíveis embargos de declaração com o propósito de reexaminar questões já debatidas e devidamente fundamentadas na decisão objurgada.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025